Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. CONSTRIÇÃO DO FATURAMENTO DE EMPRESA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTATAÇÃO. PERCENTUAL DA PENHORA. EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de cumprimento da decisão judicial, com lastro em fatos posteriores à sua prolação, deve ser submetido à apreciação do Juízo da causa, nos termos do art. 516, II, do CPC, segundo o qual o cumprimento das decisões judiciais deve ser postulado ao Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2. Ainda que a agravante tenha reiterado argumentação defensiva no presente agravo de instrumento, verifica-se que trata-se de recurso contra decisão que converteu a media cautelar de arresto em definitiva penhora, tratando-se de decisão de cognição exauriente, proferida depois de realizado o devido processo legal no incidente de desconsideração de personalidade jurídica, passível de ser impugnada pela parte sucumbente mediante interposição de agravo de instrumento, independente do resolvido a título de tutela de urgência no início da fase executiva.

3. Mesmo que o art. 789, do CPC disponha que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação exequenda e não haja vedação de penhora de créditos que o devedor ostenta perante a Administração Pública, verifica-se que constrição recaiu sobre o faturamento da empresa executada, comprometendo execução de contratos administrativos em curso, o que exige a imposição de limite que permita a manutenção da atividade empresarial, nos termos do art. 866, §1o, do CPC.

4. O CPC estabelece a penhora do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito, contudo deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC.

4.1. No caso, verifica-se adequada e razoável a penhora mensal de 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento aferido pela recorrente com os contratos administrativos indicados nos autos, considerando o valor global da contratação e o valor da dívida, pois não é capaz de comprometer a manutenção de suas atividades e permite a célere satisfação da execução.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.